Tribunal: STF
Processo: ARE 1516874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA REPUTADA ABUSIVA. DINÂMICA DOS FATOS. VEÍCULO. ABORDAGEM POLICIAL DOS OCUPANTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. MANOBRA IRREGULAR DE ULTRAPASSAGEM. PATRULHAMENTO EM REGIÃO DE PERICULOSIDADE. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM VIOLENTA E DISCRIMINATÓRIA. OFENSAS RACISTAS. ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES POLICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6º). ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS AGENTES PÚBLICOS. PROVA. INSUBSISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS E O RESULTADO DANOSO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil objetiva, ao autor fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, I e II).



    2. Tratando-se de demanda de natureza indenizatória, ao demandante fica debitado o ônus de comprovar o estofo material das obrigações cuja satisfação persegue, demonstrando o ato ilícito que o afligira e sua autoria, o dano e o nexo causal que os enlaça, e, ao acionado, destinado o encargo de evidenciar que não se caracterizaram os elementos ensejadores da responsabilidade civil de forma a desqualificar o direito invocado, resultando dessas premissas que, perseguindo o autor sua contemplação com indenização a título de danos morais advindos de abordagem policial promovida em seu desfavor com excesso e abuso, porquanto permeada por violência e ofensas racistas, compete-lhe demonstrar o fato constitutivo de suas alegações, ou seja, o excesso na abordagem e as ofensas racistas supostamente perpetradas pelos agentes policiais.



    3. Conquanto a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por agente administrativo integrante do seu quadro funcional seja de natureza objetiva, na modalidade risco administrativo, a constatação de que os fatos reputados ilícitos não se aperfeiçoaram, por traduzirem legítimo exercício do dever legal, ilide o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o particular, obstando a germinação do silogismo indispensável à qualificação da responsabilidade estatal (CF, art. 37, § 6º; e CC, art. 186).



    4. Defronte a dinâmica da abordagem policial consubstanciada pelo contexto da área objeto do patrulhamento - localidade constantemente monitorada em razão do índice de roubos, furtos e tráfico de drogas -, assim como por uma alegada manobra irregular por parte do veículo ocupado pelo autor, inexorável que os procedimentos de busca pessoal e veicular ultimados revelam-se inerentes à função policial, configurando exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, à luz do dever legal de garantir a segurança pública, refutando a apreensão de que a conduta dos agentes incorrera em abuso de autoridade ou ilegalidade se não maculadas por excesso, desproporção ou violência .



    5. Infirmada a falha imputada aos serviços policiais locais e aferido que a abordagem policial configurara exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os dissabores aventados pelo cidadão objeto da busca pessoal, os requisitos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil do estado restaram infirmados, determinando a rejeição do pedido compensatório por ter desguarnecido do fato constitutivo do direito que o aparelhara (art. 373, I, do CPC).



    6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XV e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente